Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702010-85.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDITE VERSIANI KROGER, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, VALDITE VERSIANI KROGER D E S P A C H O A apelante VALDITE VERSIANI KROGER questiona o documento referente à TED de depósito em conta, vinculado ao Contrato de Cartão Consignado de ID 18033358. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, à recorrente para apresentar o extrato bancário da conta indicada no contrato (Banco 104 - Caixa Econômica Federal, Agência 1057-0, Conta Corrente 17466-7), referente aos meses de fevereiro e março de 2017. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator